Tribunal: TJBA
Processo: 0000443-03.1994.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000443-03.1994.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Viação Novo Horizonte Ltda

Advogado(s)
:
ERACTON SERGIO PINTO MELO

APELADO: Serviço de Assistência Médica e Urgência Sa Samur

Advogado(s)
:
MARCELO CARVALHO DA NOVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. CONTRATO VERBAL. POSSBILIDADE. SOLENIDADE RESTRITA AOS CASOS EXPRESSAMENTE PREVISTOS EM LEI. ART. 107, DO CC/02. SENTENÇA PROFERIDA EM CONFORMIDADE COM A PROVA DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE QUE O INSS SERIA RESPONSÁVEL PELO ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. REJEIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Insurge-se a apelante contra sentença que julgado procedente o pedido formulado pelo SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA E URGENCIA SA - SAMUR, para condená-la ao pagamento do valor de R$21.798,85 (vinte e um mil, setecentos e noventa e oito reais e oitenta e cinco centavos).

2. É incontroverso a ocorrência do acidente com o ônibus da apelante, descrito na inicial, bem como que esta encaminhou as vítimas que se encontravam no veículo para atendimento na unidade hospitalar do apelado, não havendo discussão nos autos acerca do valor cobrado. A discussão se restringe a comprovação de que a apelante autorizou a prestação dos serviços médicos, por meio de seu representante legal, às suas expensas.

3. Restou comprovado nos autos que a apelante autorizou a prestação de serviços médicos pelo apelado, para as vítimas do acidente descrito na inicial, por meio de seu representante, Sr. Antônio Gilberto. Dos depoimentos colhidos é possível concluir que havia um procedimento corriqueiro entre a apelante e o apelado, para que fossem prestados serviços de saúde aos clientes daquela, por meio de contrato firmado de forma verbal e sem maiores formalidades.

4. Quanto à forma dos contratos, a solenidade só é admitida nos casos expressamente previstos em lei (art. 107, do CC/02), pois impera no nosso ordenamento jurídico o princípio do consensualismo, de forma que somente quando a lei exige forma especial de declaração de vontade é possível exigi-la, sob pena de nulidade.

5. A oitiva das testemunhas, sob termo de declarações, encontra previsão no art. 447, §5º, cabendo ao magistrado valorar as informações prestadas, em consonância com as demais provas produzidas, especialmente se tratando de pessoa que presenciou os fatos, sendo, portanto, essencial para esclarecê-los.

6. A prova testemunhal é corroborada pelos termos de responsabilidade com o nome de cada paciente, acostado aos autos, que demonstram que não há assinatura dos pacientes. Com bem ressaltou o juiz de piso “
uma instituição privada de prestação de serviços de saúde, que pode assumir vultuosas somas a depender do tratamento prestado, não iria receber tantos pacientes sem ao menos colocá-los para assinar os termos assumindo a responsabilidade pelo tratamento que lhes seria prestado
.”

7. Deve ser rejeitada a alegação da apelante de que o INSTITUTO NACIONAL DE ASSITÊNCIA MÉDICA E PREVIDÊNCIA SOCIAL – INAMPS, atual INSS, seria responsável pelo pagamento das despesas médicas das vítimas do acidente
,
diante da existência de seguro DPVAT. O convênio indicado pela apelante diz respeito apenas ao valor tarifado estabelecido pela legislação que define os limites de indenização referente ao Seguro DPVAT. Assim, o eventual pagamento de qualquer valor pelos segurados do Consórcio de Seguros DPVAT autoriza que seja descontado de eventual indenização particular em razão do mesmo evento danoso, demonstrando que a responsabilidade pelos danos decorrentes de acidente de veículo terrestre é limitado, remanescendo a responsabilidade do causador do dano.

8. Recurso improvido.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
0000443-03.1994.8.05.0274
, em que figura como apelante
VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA
e apelada

SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA E URGENCIA SA SAMUR.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
e o fazem nos termos do voto da Relatora.